Tribunal: CARF
Processo: 10640.907380/2016-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.907380/2016-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.589 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
BOZEL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA
RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA PELO STJ NO RESP
1.221.170/PR.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem
ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica, conforme fora decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR e interpretado pelo
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018.
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
PORTUÁRIAS
NA
EXPORTAÇÃO. CAPATAZIA. NÃO CABIMENTO
Não há como caracterizar que despesas com capatazia - serviços portuários de
exportação, seriam insumos do processo produtivo para a produção de
minérios. Não se encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e
relevância, na linha em que decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de
imposição legal e nem tem qualquer vínculo com a cadeia produtiva realizada
pelo Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas de créditos apurados sobre os
dispêndios com o transporte de insumos e de produtos em elaboração, realizado dentro da planta
industrial da Recorrente, e sobre as despesas com frete marítimo e armazenagem de produtos na
exportação. Vencido o Conselheiro Wilson Antônio de Souza Corrêa, que votou por dar parcial
provimento em maior extensão, para reverter também as glosas de créditos apurados sobre os
serviços de capatazia.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.907380/2016-07
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.589 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.907380/2016-07

Joao Jose Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Celso José Ferreira de
Oliveira (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo PER/DCOMP, na qual se reconheceu parcialmente o
direito creditório referente ao PIS não-cumulativo vinculado ao mercado externo, no 1o trimestre
de 2014, bem como homologou as compensações até o limite do crédito reconhecido.
O Relatório Fiscal que embasou o Despacho Decisório é resultado de auditoria no
contribuinte conforme o Mandado de Procedimento Fiscal no 0610400-2013-00182-7, lavrado
em 12/08/2013, abrangendo inicialmente os anos de 2007 a 2012, mas prorrogada abrangendo
todos os períodos subsequentes até o 1o trimestre de 2014.
De acordo com o referido Relatório, a empresa recorrente dedica-se à fabricação
de outros produtos de minerais não-metálicos classificados no CNAE: 23.99-1-99 e que da
análise dos arquivos apresentados pela contribuinte detectou a apropriação indevida de créditos
no tocante às despesas de movimentação interna de matéria prima e produtos em elaboração (em
processo) e despesas acessórias, procedendo à glosa de créditos referentes a essas despesas.
A fiscalização esclarece que as "DCOMP transmitidas dentro do trimestre
considerado poderão utilizar créditos apurados em determinado mês, remanescentes do desconto
de débitos das contribuições (PIS/COFINS), antes do encerramento do trimestre. Portanto, os
débitos compensados estarão vinculados direta e exclusivamente ao crédito demonstrado nas
respectivas DCOMP. Já o PER será efetivado pelo saldo credor remanescente do trimestre,
líquido das utilizações por desconto ou compensação."
Dessa forma, o despacho decisório:
a) reconheceu parcialmente o direito creditório (R$ 34.209,37) no mês de janeiro
de 2014 e homologou as compensações declaradas na Dcomp no
11557.91467.280214.1.3.18-3644, até o limite do direito creditório
reconhecido;
b) reconheceu parcialmente o direito creditório (R$ 5.338,49) no mês de
fevereiro de 2014 e homologou as compensações declaradas na Dcomp no
01418.35318.280514.1.7.18-7608, até o limite do direito creditório
reconhecido;
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.589 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.907380/2016-07

c) reconheceu parcialmente o direito creditório (R$ 7.214,73) no mês de
fevereiro de 2014, e homologou as compensações declaradas na Dcomp no
14699.67059.180314.1.3.18-0731, até o limite do direito reconhecido e
d) reconheceu parcialmente o direito creditório referente ao ressarcimento de PIS
não-cumulativo do 1o trimestre de 2014, pleiteado no PER no
23263.09578.290414.1.5.18-4421 e homologou as compensações declaradas
nas
Dcomp
no
09626.38309.150414.1.3.18-9868,
no
28156.04893.250414.1.3.18-7382, no 36821.13969.160914.1.3.18-7243 e no
40868.43288.300914.1.3.18-7019.
Inconformada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade, que a
DRJ julgou improcedente, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
NÃO
CUMULATIVIDADE.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO.
ESSENCIALIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo de apuração do PIS e da Cofins, somente geram
créditos passíveis de utilização pela contribuinte aqueles custos, despesas e encargos
expressamente previstos na legislação, não estando suas apropriações vinculadas à
caracterização de sua essencialidade na atividade da empresa.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
SERVIÇOS
DE
TRANSPORTE.
MOVIMENTAÇÃO INTERNA. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com serviço de transporte contratado para movimentação interna de
produtos não geram direito a crédito a ser descontado no regime não-cumulativo do
PIS/Pasep e da COFINS, porque não são serviços aplicados ou consumidos na produção
propriamente dita, tampouco são despesas de fretes na operação de venda ou de compra
de insumos.
DESPESAS COM CAPATAZIA. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos com os serviços de capatazia, ainda que sejam necessários para a execução da
atividade empresarial, não geram direito a crédito da contribuição para o PIS/Pasep, por
não estarem contemplados dentre os custos e despesas relacionados no art. 3o da Lei no
10.637, de 2002.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. OPERAÇÃO DE VENDA.
FRETE INTERNACIONAL.
Se o transportador for pessoa jurídica domiciliada no exterior, os gastos com fretes
internacionais arcados pela vendedora, decorrentes da exportação de seus produtos, não
dão direito a crédito para desconto dos valores devidos a título de PIS/Pasep, na
sistemática da nãocumulatividade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente teve ciência do acórdão em 15/08/2018 e apresentou Recurso
Voluntário em 14/09/2018, alegando como razões para reforma do acórdão que a RFB, o CARF
e o STJ já entenderam pela ampliação do conceito de insumos para compensação de créditos
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.589 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.907380/2016-07

quando se trata da contribuição de PIS/Pasep e pede reconhecimento do direito ao creditamento
de PIS apurada no 1o trimestre de 2014 e a homologação total das DCOMP.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou
o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos regimentais para a sua
admissibilidade, pelo que o conheço.
3. Preliminares
O recorrente apresenta como preliminares mero relato dos fatos, não havendo
nenhum pedido a ser analisado.
4. Mérito
Trata o presente processo de glosas no crédito de PIS referente ao 1o trimestre de
2014, no valor de R$ 33.027,71, relativos a serviços utilizados no processo de exportação –
venda de produtos e movimentação interna de matéria-prima e produtos em processo de
fabricação.
A recorrente alega que o conceito restritivo da IN SRF no 247 de 2002, que foi
utilizado pela autoridade lançadora, está ultrapassado e conflita com as disposições da própria
RFB (Solução de Consulta no 22/2012, Solução de Divergência no 35/08 e Processo de Consulta
no 4/11), do STJ (REsp 1246317/MG) e do Carf (coleciona acórdãos nesse sentido).
Informa também que os serviços prestados pela empresa TMC Transportes e
Movimentações de Cargas Ltda são de movimentação de matéria-prima e produtos em
processamento e estariam compreendidos no conceito de insumo, para fins de desconto do
crédito de PIS nos moldes tratados pelo inciso II do art. 3o, da Lei no 10.637/02.
Alega também que os montantes relativos à “armazenagem” e “frete na operação
de venda”, devem ser admitidos de plano, vez que se enquadram no conceito do artigo Art. 3o,
IX c/c Art. 15, II da Lei no 10.833/03 e que, no caso da capatazia, esta seria espécie do gênero
“armazenagem”, pelo que também faz jus ao creditamento de PIS e COFINS, uma vez que o
Serviço de Armazenagem poderia ser definido como conjunto de funções de recepção, descarga,
carregamento, arrumação e conservação de matérias-primas e produtos acabados ou
semiacabados.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.589 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.907380/2016-07

4.1. Do conceito de insumo
Ao tratar das repercussões do julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR no
âmbito da Secretaria da Receita Federal, o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018 apresenta
considerações acerca do conceito de insumos na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, estabelecido pelo STJ:
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Verifica-se que a referida decisão trouxe um conceito intermediário relativo à
abrangência do termo insumo, não sendo tão restritivo quanto a legislação do IPI, nem tão
abrangente quanto a legislação do IRPJ.
De acordo com o STJ, insumo, para fins de apuração das Contribuições para o PIS
e COFINS, pela sistemática não cumulativa, é todo item (bem ou serviço) cuja subtração obstaria
a atividade empresarial ou implicaria em perda sensível da qualidade do produto ou serviço
(critérios da essencialidade) ou, ainda, que por imposição legal ou pela particularidade de
determinada cadeia produtiva não possa ser dissociado do processo produtivo (critério da
relevância).
Isso significa que mesmo itens que não são diretamente empregados aos bens e
serviços podem gerar créditos. No entanto, quanto mais distante for a relação do item com o
produto ou serviço maior será a necessidade de traçar sua relação, ainda que indireta, com a
produção.
4.1.1 Glosa de serviços utilizados como insumos.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.589 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.907380/2016-07

Para o trimestre em análise, foram glosados os créditos decorrentes das despesas
com serviços terceirizados de movimentação interna de matéria-prima, produtos em processo e
produtos acabados.
Verificando a descrição dos serviços nas notas fiscais da empresa TCM -
Transporte e Movimentações de Cargas Ltda, de no 00000001 e 00000002 de 22/01/2014 e
21/02/2014 (fls. 271 e 345), respectivamente, verifica-se que os serviços prestados foram de
"serviços de transporte e movimentação interna de cargas em sua planta industrial" cujo código
do serviço (1601) trata de serviços de transporte municipal.
Com relação a este item, já se encontra normatizado pela própria RFB, na IN RFB
no 2121, de 2022, em seu artigo 176, inciso VIII, que os serviços de transporte de insumos e de
produtos em elaboração realizados em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica são
considerados insumos para fins de apuração de créditos de PIS não cumulativo.
Nesse sentido, entendo que tem razão a contribuinte e que as glosas referentes aos
serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados entre estabelecimentos
da pessoa jurídica devem ser revertidos.
4.2 Das glosas de serviços utilizados no processo de exportação – venda do
produto total
Nesse ponto, foram glosados os créditos referentes a despesas com frete marítimo,
armazenagem e capatazia, conforme folhas 239 a 264.
Entendo que as despesas com armazenagem e frete, por expressa previsão legal,
compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins (art. 191, incisos IV e V).
Já as demais despesas não podem ser consideradas armazenagem como pleiteia a
recorrente. Na legislação não há qualquer referência a gastos com agenciamento, assessoria na
exportação, capatazias, taxas de liberação, despacho aduaneiro.
Dessa forma, entendo que somente as despesas com armazenagem de
mercadorias, caracterizada esta como a atividade estrita de guarda de mercadoria (pagamento do
depósito), e desde que suportadas pela vendedora, é que tem possibilidade de creditamento,
devendo-se afastar, por falta de previsão legal, as demais despesas uma vez que não se
caracterizam como insumos, porque incidem sobre o produto que já está pronto.
Em conclusão, as despesas diversas (agenciamento, assessoria na exportação,
capatazias, taxas de liberação, despacho aduaneiro), ligadas a operações de venda para o exterior
(exportação), por não serem utilizados no processo produtivo, não geram créditos de PIS e
COFINS no regime não cumulativo por ausência de previsão legal.
Nesse sentido, também foi decidido em processo referente ao mesmo contribuinte,
conforme se verifica da ementa do Acórdão no 9303-012.471 – CSRF / 3a Turma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.589 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.907380/2016-07

CRÉDITOS. DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIAS NA EXPORTAÇÃO.
CAPATAZIA. NÃO CABIMENTO
Não há como caracterizar que despesas com capatazia - serviços portuários de
exportação, seriam insumos do processo produtivo para a produção de minérios. Não se
encaixarem no conceito quanto aos fatores essencialidade e relevância, na linha em que
decidiu o STJ. Tais serviços não decorrem nem de imposição legal e nem tem qualquer
vínculo com a cadeia produtiva realizada pelo Contribuinte.
Nesse ponto, então, tem razão parcial a recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, no sentido de
reverter as glosas referentes aos serviços de transporte e movimentação interna de cargas em sua
planta industrial e as despesas com armazenagem e frete, por expressa previsão legal, mantendo-
se as glosas referentes aos demais serviços.
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 553
DF CARF MF
Original